Tribunal: CARF
Processo: 13971.724231/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724231/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
EUCLIDES RICARDO TAFNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
SÚMULA CARF N. 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DA GFIP.
A opção pelo Simples Nacional não exime a empresa optante do cumprimento
das obrigações legais relacionadas à GFIP, devendo entrega-la para informar a
contribuição para manutenção da Seguridade Social relativa à pessoa do
empresário na qualidade de contribuinte individual.
Constatando a fiscalização que a GFIP transmitida pelo contribuinte indicou a
ocorrência de fatos geradores previdenciários relacionados ao empresário
individual, não empregador, o atraso na entrega da declaração é sancionado
com a multa disposta no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724231/2015-61
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724231/2015-61

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01 a 03/2010, 05/2010, 07 a
12/2010 fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no
artigo 32-A, § 3o, II, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 26).
A empresa foi devidamente notificada da autuação em 03.11.2015 (fls. 27) e
apresentou, tempestivamente em 24.11.2015, Impugnação de fls. 2/3, sustentando as seguintes
alegações:
- Que é empresa optante pelo regime tributário do SIMPLES Nacional,
sem empregados, isenta de recolhimento da contribuição previdenciária;
- Que as SEFIPs transmitidas se referem a fatos geradores de
contribuição previdenciária do sócio administrador da empresa, que
exerce a atividade de chaveiro, não causando prejuízo a empregado, nem
ao Fisco;
- Que os números de controle das GFIPs entregues e ora indicadas no
auto de infração não correspondem aos números das SEFIPs dos períodos
autuados, sequer aos números das GFIPs realmente entregues; e
- É injusta a cobrança da multa de empresa que efetivamente entregou as
GFIPs.
Esmerada nestas alegações, a empresa pleiteou a improcedência do lançamento
devido à sua insubsistência, e requereu a acolhida da impugnação para que fosse decidido pelo
cancelamento da multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 30/32, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“(...)
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP relativa
ao ano-calendário de 2010.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724231/2015-61

O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
(...)
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 26.09.2019,
conforme fls. 36, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário em 17/10/2019, às fls. 39, sendo
posteriormente os autos encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, para apreciação do presente recurso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da preliminar de decadência
- Considerando a data da ciência do auto de infração em 03.11.2015,
ocorreu a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento, haja
vista ter transcorrido mais de 5 anos desde a data de entrega das
declarações referentes aos períodos de 01, 02 e 03/2010, que foram
entregues em 15.06.2010; aos períodos de 05, 07, 08 e 09/2010, que
foram entregues em 16.05.2011; ao mês de 10/2010, entregue em
30.06.2011; ao mês de 11/2010, transmitida em 01.07.2011; e ao mês de
12/2010, enviada em 04.07.2011.
(ii)
Da incidência da contribuição previdenciária no regime do SIMPLES e a
obrigatoriedade de entrega da GFIP
- Que é empresa optante pelo regime tributário do SIMPLES Nacional,
sem empregados, isenta de recolhimento da contribuição previdenciária.
- Que as SEFIPs transmitidas se referem a fatos geradores de
contribuição previdenciária do sócio administrador da empresa, que
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724231/2015-61

exerce a atividade de chaveiro, não causando prejuízo a empregado, nem
ao Fisco.
(iii) Da divergência de numeração das GFIPs entregues com aquelas indicadas
no auto de infração
- Que os números de controle das GFIPs entregues não correspondem aos
números dos arquivos SEFIPs, sequer aos números das GFIPs indicadas
no auto de infração.
Com base em tais alegações, a recorrente requer o acolhimento do presente
recurso para que seja decidido pelo cancelamento da multa, haja vista a insubsistência e
improcedência do auto de infração.
Observe-se que a preliminar de decadência não havia sido suscitada em sede de
impugnação, todavia é bem verdade que a decadência é considerada matéria de ordem pública e,
como tal, pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, podendo,
inclusive, ser reconhecida de ofício por parte da autoridade julgadora.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas, as quais, aliás,
devem ser analisadas em tópicos apartados.

1. Da alegação preliminar de decadência e da aplicação da Súmula CARF
n. 148

De início, note-se que o crédito tributário aqui discutido decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória. A empresa recorrente deveria ter
apresentado GFIPs na forma, prazo e condições tais quais previstos na legislação tributária,
conforme bem preceitua o artigo 32, inciso IV da Lei n. 8.212/91, sendo que, ao deixar de fazê-
lo, acabou descumprindo a obrigação acessória a que estava submetido. E, aí, o próprio artigo
32-A da referida Lei dispõe que nas hipóteses em que o contribuinte apresenta a GFIPs fora do
prazo legal sujeitar-se-á às multas ali previstas.
A regra decadencial aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso
I do Código Tributário Nacional, que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. É nesse sentido que há muito
vem se manifestando este Tribunal, conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária decorrente do
descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
***
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724231/2015-61

OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
[...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de cinco
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que, nesta
hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).”
Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono entendimento sumulado no
âmbito deste Tribunal:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as
competências de 01 a 03/2010, 05/2010, 07 a 12/2010 (fls. 26), de modo a contagem do prazo
decadencial começou a fluir em 1o de janeiro de 2011 e findar-se-ia apenas em 31.12.2015. Com
efeito, considerando que a empresa recorrente foi devidamente notificada da autuação em
03.11.2015 (fls. 27), não há que se falar na ocorrência da decadência.
O lançamento aqui discutido foi realizado dentro do prazo de cinco anos a que
alude o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, de modo que a preliminar de
decadência não deve ser acolhida.

2. Da incidência da contribuição previdenciária no regime do SIMPLES e a
obrigatoriedade de entrega da GFIP

A recorrente alega dispensa da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição
previdenciária por se tratar de empresa optante pelo regime tributário do SIMPLES Nacional, e
aduz que as GFIPs transmitidas, objetos da autuação, se referem a fatos geradores de
contribuição previdenciária do sócio administrador da empresa, que exerce a atividade de
chaveiro; não vindo a causar prejuízo a empregado, pois não o tem, nem ao Fisco.
Apesar da Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte) ter estabelecido normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em vários aspectos, este
diploma não afastou, para essas categorias de empresas, a necessidade do estrito cumprimento
das obrigações fiscais e tributárias estabelecidas na legislação, várias delas já simplificadas para
as empresas optantes ao regime do Simples Nacional.
De acordo com o § 1o do artigo 13 da mencionada Lei Complementar no
123/2006, no regime tributário do Simples Nacional não estão incluídos o recolhimento da
Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; da Contribuição para
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724231/2015-61

manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; nem da Contribuição para a
Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual.
Dessa forma, não sendo as contribuições citadas apuradas na forma do Simples Nacional, não há
vedação relativa à obrigatoriedade de entrega da GFIP, devendo, portanto, serem recolhidas e
informadas em GFIP, conforme expressa disposição do artigo 32 da Lei no 8.212/91.
Desta feita, tem-se que o estatuto da microempresa não dá respaldo ao recorrente
para deixar de entregar a GFIP, sequer o exime da sujeição à multa aplicada para os casos de
atraso na entrega desta declaração.
O artigo 32, IV, da Lei n. 8.212/91 obriga todas as empresas, independente do
regime tributário escolhido, à apresentação da GFIP. O § 9o do mesmo artigo determina a entrega
da mencionada declaração ainda que inexistam fatos geradores previdenciários. Vejamos:

“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput deste
artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-
se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.”

No presente caso, o auto de infração indicou fato gerador de contribuição
previdenciária no período, dado informado na GFIP transmitida pelo próprio recorrente, o qual
confessou se tratar de remuneração recebida pela prestação de serviço do próprio sócio
administrador da empresa, que exerce a atividade de chaveiro.
Assim, segundo a legislação trazida, não há que se falar em dispensa da
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição previdenciária por se tratar a recorrente de
empresa optante pelo regime tributário do Simples Nacional, sequer de dispensa da entrega da
GFIP, devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 32-A, da Lei n. 8.212/91, aos casos de
atraso na entrega desta declaração.

3. Da divergência de numeração das GFIP’s entregues com aquelas
indicadas no auto de infração

Para infirmar a eficácia do trabalho fiscal, a recorrente alega que os números de
controle das GFIPs entregues não correspondem aos números dos arquivos SEFIPs, sequer aos
números das GFIPs indicados no auto de infração.
Pois bem. A partir da análise dos documentos acostados às fls. 5/24, consistentes
nos Protocolos de Envio de Arquivo do Sistema Conectividade Social, bem como nos
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724231/2015-61

comprovantes de declaração das contribuições à recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS – Empresa, se constata a identidade dos números/códigos de
controle das GFIPs constantes destes comprovantes juntados na impugnação e daqueles
indicados no auto de infração. Por este motivo, não há que se falar em divergência dos números
de controle das GFIPs indicadas no auto de infração e daquelas entregues.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital